Tribunal: TJBA
Processo: 8048308-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048308-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS BACELLAR SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATO ADMINISTRATIVO NÃO FORMALIZADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de mandado de segurança, que deferiu parcialmente liminar para determinar a publicação de ato de reconhecimento do direito à estabilidade econômica do servidor agravado, conforme Parecer PROJUR nº 357/2018, com efeitos financeiros condicionados à exoneração de cargo comissionado no TJBA ou à aposentadoria de cargo efetivo na UNEB.

2. A agravante sustenta, em síntese, que a liminar tem natureza satisfativa, que o servidor não teria direito à estabilidade econômica com simbologia superior por ausência de requisitos legais, especialmente após a EC nº 103/2019, e requer o efeito suspensivo à decisão.

3. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

4. Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o direito foi reconhecido administrativamente, que não houve antecipação de efeitos financeiros e que a omissão administrativa viola a legislação estadual aplicável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina a publicação de ato administrativo sem efeitos financeiros imediatos possui caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação; (ii) saber se há direito adquirido à estabilidade econômica reconhecida antes da EC nº 103/2019, com possibilidade de modificação de símbolo nos termos da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A decisão agravada não possui caráter satisfativo, pois condiciona os efeitos financeiros da vantagem à ocorrência de eventos futuros, como a exoneração do cargo comissionado ou aposentadoria, preservando a possibilidade de análise definitiva no mérito.

7. O direito à estabilidade econômica foi reconhecido em parecer jurídico vinculante da própria UNEB, emitido em 2018, antes da EC nº 103/2019, devendo ser respeitado como ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF.

8. A legislação estadual (Lei nº 13.471/2015) permite a modificação da simbologia da vantagem quando comprovado o exercício em cargo de maior hierarquia, sendo que o agravado comprovou tempo de serviço superior ao mínimo exigido, em função comissionada no TJBA, antes da EC nº 103/2019.

9. A omissão da UNEB em publicar ato administrativo já reconhecido pela Procuradoria Jurídica configura violação aos princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica, além de abuso de poder, conforme prevê a Lei Estadual nº 12.209/2011.

10. A autonomia universitária (CF, art. 207) não afasta o dever de cumprimento da legalidade e da vinculação aos próprios atos administrativos, nem impede o controle judicial de omissões ilegais.

11. Ausente o perigo de dano alegado pela agravante, visto que a decisão não gera impacto financeiro imediato e apenas impõe obrigação de publicar ato declaratório.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada

13. Tese de julgamento: “É legítima a decisão liminar em mandado de segurança que determina a publicação de ato de reconhecimento de direito à estabilidade econômica, já reconhecido em parecer jurídico da Administração, sem efeitos financeiros imediatos, tratando-se de direito adquirido e ato jurídico perfeito, insuscetível de
revogação unilateral sob fundamentos supervenient
es.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048308-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARCOS BACELLAR SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .